Tribunal: TJDFT
Processo: 0701367-46.2022.8.07.9000
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-10-19
Data de publicação: 2022-11-08

Ementa:
PROCESSO CIVIL. AÇÃO DE CONHECIMENTO. TRIBUTÁRIO. ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA. AUTUAÇÃO. FALTA DE RECOLHIMENTO DO ICMS. CONSUMIDORA FINAL. SUBSTITUIÇÃO TRIBUTÁRIA. NÃO COMPROVAÇÃO.
1. O ato administrativo de autuação em decorrência do não recolhimento do tributo goza da presunção de legitimidade e legalidade, de maneira que, diante da falta de comprovação de que os produtos foram consumidos exclusivamente em prestação de serviço do contribuinte destinatário, deve ser rechaçada a pretensão de antecipação da tutela para compelir a autoridade tributária a suspender a exigibilidade do crédito tributário, bem como se abster de efetivar o protesto da CDA, até que a controvérsia sobre a substituição tributária seja dirimida em cognição exauriente.
2. Negou-se provimento ao recurso.